Tribunal: TJBA
Processo: 8011658-57.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011658-57.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RISOMAR FRANCO DE ALBUQUERQUE e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE OBRA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO PAGAMENTO DO IPTU ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. TEMA 122 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

I.
No julgamento do Tema 122 (
REsp 1111202/SP
) o STJ fixou a tese de que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

II
. Ocorre que a referida tese, firmada em sede de recursos repetitivos, provém de processos de execução fiscal, nos quais buscou-se estabelecer o sujeito passivo do IPTU frente ao Fisco Municipal. No referido caso, a relação de direito material em exame é de direito tributário, na qual buscou-se delimitar a extensão do poder de tributar estatal.

III
. Diferentemente, no presente feito, a relação de direito material discutida diz respeito ao direito do consumidor, mais especificamente, sobre até quando a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU deveria ficar a cargo do fornecedor de produtos ou serviços imobiliários, e a partir de quando tal encargo poderia ser repassado aos respectivos consumidores.

IV
. Diante das distinções de fato e de direito existentes entre o presente caso e o paradigma apontado, conclui-se pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 122 do STJ ao acórdão recorrido, inexistindo nos autos elementos que abalem a conclusão do julgado.

ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011658-57.2019.8.05.0080
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA, RISOMAR FRANCO DE ALBUQUERQUE
E
JOYCE SANTANA PASSOS DE ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
a que se refere o art. 1030, II, do CPC, mantendo a conclusão do acórdão recorrido.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA